Tribunal: TJPA
Processo: 0801093-48.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3427 - Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801093-48.2022.8.14.0027

APELANTE: ELIAS RODRIGUES SANTOS, ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. maus-tratos contra animal doméstico. materialidade e autoria comprovadas. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou pelo crime previsto no art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/1998, pela prática de maus-tratos a cão doméstico, arrastado em via pública por corrente presa a motocicleta, ocasionando-lhe lesões. Pleito absolutório por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de redução da pena de multa.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial veterinário inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva; (ii) saber se a pena de multa aplicada comporta readequação à condição econômica dos réus.

iii. razões de decidir

3. A materialidade e autoria estão demonstradas por meio de boletim de ocorrência, auto de entrega do animal, fotografias dos ferimentos, depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, e demais elementos probatórios constantes dos autos.

4. A ausência de laudo pericial não impede a condenação, pois há outros elementos probatórios idôneos que atestam os maus-tratos, como previsto no art. 167 do CPP.

5. A tese de ausência de dolo encontra-se afastada pelas circunstâncias do flagrante, pela dinâmica dos fatos e pelos relatos dos próprios apelantes.

6. A pena de multa foi fixada em conformidade com os parâmetros legais e sua eventual revisão compete ao juízo da execução, não sendo cabível sua reavaliação nesta fase recursal.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por maus-tratos contra animal doméstico (art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/1998) é legítima quando há conjunto probatório harmônico e suficiente a demonstrar a materialidade, autoria e dolo da conduta. 2. A ausência de laudo pericial não invalida a condenação quando outros meios de prova evidenciam o sofrimento infligido ao animal. 3. A reavaliação da multa penal deve ser feita no juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.605/1998, art. 32, §1º-A; CP, art. 43, I; CPP, arts. 158, 167, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI; STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR; TJSP, Apelação Criminal 1500015-13.2025.8.26.0035; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.207022-2/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alexandre Pinheiro da Silva e Elias Rodrigues Santos
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0801093-48.2022.8.14.0027, que os condenou como incursos nas sanções do art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998, em razão da prática do crime de maus-tratos a animal doméstico, ao cumprimento da respectivas penas de
02 (dois) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, além da pena de multa fixada no valor de 02 (dois) salários mínimos, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, sendo ela, a prestação pecuniária, prevista no art. 43, I do CPB, no valor R$ 1.000,00 (mil) reais.

Diz a denúncia que (ID 31035295):

“Dos autos do procedimento anexo, verifico no dia 9/12/2022, por volta das 18h, na Rua Central, bairro Bom Jesus, neste município de Mãe do Rio, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda quando flagraram Alexandre Pinheiro da Silva e Elias Rodrigues Santos em uma motocicleta, puxando pela corrente um cadela que, em razão da velocidade imprimida, estava, na verdade, sendo arrastada, sendo verificado após a ordem de parada que as patas do animal estavam feridas, conforme se observa nas fotografias constantes no Id Num. 83360525 - Pág. 27 a 35.

Consta que Alexandre era o condutor da motocicleta e Elias era o garupa e vinha puxando o cachorro na parte de trás.

Em razão do exposto, os dois foram levados à delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Diante da autoridade policial, Alexandre contou que recebeu a cadela em doação de Elias e, na oportunidade, estavam levando o animal para sua casa da maneira que foram flagrados porque teve medo que ela o mordesse, porém, justificou que não estavam em alta velocidade e que sua casa é perto da casa de Elias.

Oportunizada a fala de Elias, ele preferiu ficar em silêncio,

DA JUSTA CAUSA

A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelos depoimentos das testemunhas; pelas fotos dos ferimentos do animal; pelo auto de entrega do animal; pelo auto de qualificação e interrogatório dos denunciados; e por tudo que compõe o caderno procedimental.

CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA

O denunciado está incurso nas penas do Art. 32, §1º-A da Lei 9.605/1998, punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda, porque feriram, de forma abusiva, animal doméstico do tipo cachorro, ao, conscientemente e em comunhão de desígnios, o arrastarem por corrente enquanto conduziam motocicleta em média velocidade.”

Em
razões recursais
(ID 31035355), a defesa requer, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a
absolvição do réu
, argumentando, primeiramente, ausência de
laudo pericial veterinário
como causa da inexistência de prova da materialidade delitiva, em violação ao art. 158 do CPP, além da
insuficiência de provas
para sustentar a condenação. Subsidiariamente, pugna
readequação da pena de multa
aplicada, sob o argumento de que o valor fixado é desproporcional à condição econômica dos réus, os quais são autônomos e hipossuficientes.

Em
contrarrazões
(ID 31035360
),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, em parecer, se manifesta pelo
“conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto em favor de ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA e ELIAS RODRIGUES SANTOS.”
(Textuais) (ID 32715804)

É o relatório. Sem revisão, crime com pena de detenção.

À inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O pedido formulado no presente recurso restringe-se ao pleito de
absolvição por insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando
ausência de laudo pericial e atipicidade da conduta por suposta inexistência de dolo
.

O art. 32 da Lei nº 9.605/98 tem a seguinte redação:

“Art. 32.
Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º-A.
Quando se tratar de cão ou gato, a pena é de
reclusão de dois a cinco anos
, multa e
proibição da guarda
.”

A norma penal tutela o
bem jurídico ambiental
e
a dignidade animal
, inserindo-se na perspectiva de direitos difusos, sendo o animal considerado
ser senciente
, merecedor de tutela penal própria.

Não se exige lesão grave ou morte do animal. Basta a prática de ato que cause sofrimento físico ou psíquico desnecessário, como agressões, privações e omissões.

O que emerge dos autos é precisamente a prática dolosa de maus-tratos contra cachorro, ocorrido quando os apelantes, em plena via pública, conduziam uma motocicleta, arrastando o animal preso por corrente, ocasionando ferimentos graves em suas patas, conforme registrado pelas fotografias constantes do ID 83360525.

Em juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante — Igor Lucas Soares da Silva e Derivan de Moraes Torres — foram uníssonos, firmes e coerentes.

O
policial Igor Lucas Soares da Silva
relatou que avistou a motocicleta com os dois apelantes, sendo que o garupa segurava a corrente pela qual o cão era arrastado. Acrescentou que
“o animal estava com as patas feridas, deixando rastro de sangue pelo caminho
”, circunstância que motivou a abordagem e a condução dos réus à delegacia.

O
policial Derivan de Moraes Torres
, por sua vez, corroborou inteiramente esse relato, confirmando a dinâmica dos fatos e a gravidade da lesão impingida ao animal.

O depoimento dos agentes estatais, prestado sob contraditório, é inteiramente compatível com as imagens juntadas e com o auto de apreensão e entrega do animal. E, como sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores, o testemunho policial, quando coerente e convergente com os demais elementos probatórios, possui plena aptidão para embasar decreto condenatório. À propósito:

“(...)

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)”

Contrapondo-se a esse conjunto sólido, as
versões apresentadas pelos réus são frágeis
, contraditórias e incapazes de gerar qualquer dúvida razoável.

O
apelante Alexandre Pinheiro da Silva
, por exemplo, inicialmente afirmou que o animal já se encontrava ferido antes dos fatos, mas, após ser questionado pelo Ministério Público, mudou sua narrativa, admitindo que “talvez os ferimentos tenham sido causados pelo arrasto na motocicleta”. Disse ainda que teria verificado o estado do animal durante o trajeto de aproximadamente 300 metros, afirmação que desafia a lógica, dada sua posição como condutor da motocicleta.

O
apelante Elias Rodrigues Santos
, por seu turno, sustentou em juízo que estaria doando o cachorro ao corréu, pois sua residência não possuía muro. Todavia, essa versão entra em choque com o depoimento colhido na fase policial de sua esposa, que declarou que a família acreditava estar acometida de doenças de pele supostamente transmitidas pelo animal — narrativa que sugere a existência de outro motivo para o transporte cruel do cão, evidenciando intenção deliberada de livrar-se dele.

Essas discrepâncias relevam a tentativa dos apelantes de atenuar sua responsabilidade, mas, longe de fragilizar a acusação, reforçam o quadro probatório ao demonstrar ausência de coerência defensiva.

Por outro lado, o teor do depoimento da esposa do réu ELIAS, de nome
Alcineia de Brito Lopes
, prestado em sede inquisitorial (ID 31035263), ainda sugere que os réus tinham ciência e deliberaram pela forma de condução do animal, pois teriam optado por não carregá-lo no colo sob o argumento de que o cachorro estaria transmitindo doenças, o que lança dúvidas relevantes sobre a versão de “doação” e, sobretudo, sobre a real motivação da conduta, já que a maneira como o animal era transportado não se coaduna com um simples ato de entrega do cão a terceiro.

Portanto, a prova documental concernente nas fotos das patas do animal, além do Auto de entrega, somado ao Boletim de ocorrência, aliada à testemunhal idônea, demonstra que o animal, um ser senciente e especialmente protegido pela legislação, foi submetido a sofrimento injustificável. A jurisprudência pátria, inclusive, tem sido firme na repressão a esse tipo de conduta. Cito, a propósito, recente precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e Minas Gerais, que afirmam:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO. ART. 32, § 1º-A, DA LEI 9.605/1998. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CONDIÇÕES DO ANIMAL. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE RECONHECIMENTO DE ESTADO DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DAS PENAS SUBSTITUTIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que a condenou pelo crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei 9.605/1998 A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento de estado de necessidade e, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária e adequação das condições da prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a manutenção da condenação por maus-tratos contra animal doméstico; (ii) estabelecer se a pena substitutiva imposta comporta modificação, especialmente quanto ao valor da prestação pecuniária e às condições do serviço à comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos policiais e de terceiros, auto de exibição e apreensão, relatório veterinário, fotografias, vídeos e prova oral produzida em juízo.

4.A autoria é certa, corroborada pelos relatos firmes e coerentes das testemunhas que constataram que a cadela se encontrava extremamente magra, com diversas lesões de pele, anemia e mantida em ambiente insalubre, reforçando a situação de maus-tratos.

5.A versão apresentada pela ré permanece isolada, carecendo de respaldo nos demais elementos probatórios, que convergem para a prática de abuso e negligência graves na guarda do animal. 6.As imagens e o relatório veterinário evidenciam a condição debilitada da cadela, revelando o dolo da agente ao mantê-la sem alimentação adequada, higiene mínima e cuidados indispensáveis.

7.O estado de necessidade não se configura, pois não há prova de situação econômica extrema, e, ainda que existente, a ré poderia ter buscado auxílio ou doado o animal, o que não fez.

8.A dosimetria observa corretamente o sistema trifásico do art. 68 do CP, fixando a pena-base no mínimo legal e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes, atenuantes ou causas modificadoras. 9.As penas restritivas de direitos foram adequadamente fixadas, considerando a gravidade concreta da conduta e a finalidade preventiva, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por maus-tratos contra animal doméstico (art. 32, § 1º-A, da Lei 9.605/1998) se mantém quando materialidade e autoria são comprovadas por prova robusta, harmônica e coerente
. 2. O dolo na prática de maus-tratos resta evidenciado pela manutenção do animal em condições de extrema magreza, lesões e ambiente insalubre, independentemente de alegada dificuldade econômica
.3. A pena substitutiva fixada no mínimo legal e proporcional à gravidade do fato não comporta redução ou modificação quando respeitados os critérios dos arts. 44 e 59 do Código Penal. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000151320258260035 Águas de Lindóia, Relator.: Ivana David, Data de Julgamento: 22/12/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/12/2025)” Destaquei

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS À ANIMAL DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CRIME CONTINUADO - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSOR DATIVO - CABIMENTO.

- Havendo provas da materialidade e autoria delitivas, bem como do elemento subjetivo do agente na prática do delito imputado, mantem-se a condenação.

- A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-las, notadamente quando presentes provas documentais e de cunho oral aptas a comprová-la.

(...)

- Atuando o advogado do apelante como Defensor dativo, necessário o arbitramento de verba honorária. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.207022-2/001, Relator (a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2025, publicação da súmula em 03/11/2025)”
Destaquei

Não bastasse isso, destaco trecho altamente elucidativo do parecer ministerial lançado pela douta Procuradoria de Justiça, cujo entendimento adoto como razão de decidir, por sua precisão e alinhamento com as provas:

“A instrução do feito trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para respaldar a condenação dos apelantes (...), notadamente pelo boletim de ocorrência, auto de entrega, imagens do animal machucado e prova oral colhida durante a instrução. As provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são harmônicas entre si e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, inexistindo suporte fático-jurídico que autorize a absolvição dos réus.”

Trata-se, portanto, de prova documental e testemunhal harmônica e coerente, plenamente capaz de
substituir o exame pericial direto
, nos termos da jurisprudência dos Tribunais. Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS AOS ANIMAIS COM RESULTADO MORTE E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA POR PROVA TESTEMUNHAL -
PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE PROBATÓRIA - JULGAMENTO SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTOS COM PERSPECTIVA DE GÊNERO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PEDIDO INÓCUO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, a manutenção da condenação do réu pela prática dos crimes previstos no art. 32, §§ 1º-A e 2º-A, da Lei nº 9605/98 e art. 147, caput, do Código Penal, é medida que se impõe -
Na ausência do laudo de exame de corpo de delito, a prova pode ser suprida pela prova oral, como ocorreu no caso dos autos
- A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação, em observância as diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ - Verifica-se inócuo o pedido de concessão da gratuidade de justiça quando esta já foi concedida pelo Juízo Sentenciante. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00022132420238130393, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024)”

Diante dessa realidade fática e probatória, não há como acolher a tese de insuficiência de provas. O princípio do
in dubio pro reo
, de aplicação excepcional, pressupõe dúvida séria e objetiva, não a mera alegação desacompanhada de respaldo nas provas. Aqui, a certeza jurídica a respeito da prática do crime emerge em patamar acima do razoável, de modo que a sentença merece integral confirmação.

Há, portanto,
coerência e convergência probatória
, de forma que o conjunto dos autos autoriza plenamente a condenação.

Ademais, insta frisar que o tipo penal previsto no
art. 32 da Lei 9.605/98
exige conduta dolosa, consistente na
vontade livre e consciente de infringir sofrimento físico ou psicológico ao animal
.

E, no presente caso, entendo que o dolo está
inequivocamente caracterizado
pela conduta dos réus, que foram presos em flagrante no momento em que estavam em uma moto e arrastavam o animal pela rua, demonstrando a
intenção de causar sofrimento físico
, não sendo admissível a alegação de que o animal já estava com as patas machucadas, especialmente porque
o animal apresentava condições de vulnerabilidade
, como evidenciado nas imagens e nas declarações da testemunha.

Portanto, a tese da ausência de dolo sustentada na peça recursal se encontra absolutamente dissociada dos fatos.

Diante da prova firme da
materialidade
, da
autoria reconhecida
, e da
presença do elemento subjetivo dolo
, a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido da defesa de
readequação da pena de multa
, reduzindo-se o valor da multa a real condição econômica dos réus, melhor sorte não lhes assiste.

Isso porque, a competência para analisar a situação financeira dos recorrentes e eventuais impossibilidades de cumprimento em relação a pena imposta, será do juízo de execuções penais, conforme jurisprudências sobre o tema demonstram, vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Omissis. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)”

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)”

À luz do exposto, considerando a solidez do conjunto probatório, a ausência de dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas, bem como a perfeita subsunção da conduta dos apelantes ao tipo penal do art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98,
rejeito o pedido de absolvição por insuficiência de provas e, por conseguinte, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Alexandre Pinheiro da Silva e Elias Rodrigues Santos
, a fim de manter
integralmente a r. sentença condenatória
por seus próprios e bem lançados fundamentos, inclusive quanto à pena privativa de liberdade, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, à
multa cominada
e à
proibição de guarda de animal
.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo
inabalada a sentença
que condenou os réus
Alexandre Pinheiro da Silva
e
Elias Rodrigues Santos,
pela prática do delito descrito no artigo 32, §1º - A, da Lei 9.605/98, ao cumprimento da
pena de 02 (dois) anos de detenção, além de multa no valor de 02 salários-mínimos, e proibição da guarda do animal
, em regime
aberto
, substituída pela pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária, prevista no art. 43, I do CPB, no valor R$ 1.000,00 (um mil reais).

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026